Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713491-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO PIERRE PONTES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DA EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) deve atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – a associação –, respeitando-se a autonomia da vontade. 1.1. As normas contidas no Estatuto Social e no Regulamento do Plano são claras quanto à necessidade de excluir o ex-cônjuge ou ex-companheiro do rol de dependentes registrados no Plano de Associados da CASSI. 2. A presente demanda se trata de obrigação de fazer, não possuindo proveito econômico por parte do requerente, e, considerando a sua baixa complexidade, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para R$ 2.000,00. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 506 do Código de Processo Civil, 2o da Lei 10.741/2003 e 1o, inciso III, da Constituição Federal, defendendo que a sua exclusão do plano de saúde ofende o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. Indica que a ciência da operadora é dispensada nos casos de divórcio em que o ex-cônjuge se compromete a manter o outro como beneficiário/dependente. Aponta, ainda, contrariedade ao princípio da proteção ao idoso. Sustenta que o acordo de dissolução consensual da união estável homologado previu a manutenção do insurgente no plano de saúde, custeado pela ex-companheira, bem como que a prestação possui caráter alimentar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 506 do Código de Processo Civil e 2o da Lei 10.741/2003 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015